Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-61.2019.8.11.0008
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006219-61.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMILSON FERREIRA SILVA (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), EDVALDO UMBELINA DE SOUZA - CPF: 699.140.521-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIMILSON FERREIRA SILVA - CPF: 054.973.691-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006219-61.2019.8.11.0008

APELANTE: EDIMILSON FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER
.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, consistente em matar a vítima com cinco golpes de faca no tórax e abdômen. Juízo singular valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão:

(i) A legitimidade da desvaloração da culpabilidade em razão da quantidade de golpes desferidos;

(ii) A legalidade da negativação das consequências do crime sob o fundamento da interrupção da expectativa de vida da vítima.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade foi legitimamente valorada de forma negativa, com base em elementos concretos e específicos (cinco golpes de faca desferidos), extrapolando o comum à espécie, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Câmara Criminal.

4. A negativação das consequências do crime, fundamentada exclusivamente na interrupção da expectativa de vida da vítima, deve ser afastada por se tratar de aspecto inerente ao tipo penal de homicídio, sem demonstração de consequências extraordinárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:
1)
"A valoração negativa da culpabilidade do réu pode se fundamentar na quantidade de golpes desferidos contra a vítima, quando extrapolam o ordinário do tipo penal, em observância ao princípio da individualização da pena."
2)
"A interrupção da expectativa de vida da vítima, sem a demonstração de consequências extraordinárias, não justifica a negativação das consequências do crime."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.096.371/MG; STJ, AgRg no AREsp n. 968.444/DF; STJ, RHC n. 18.441/CE.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006219-61.2019.8.11.0008

APELANTE: EDIMILSON FERREIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de EDIMILSON FERREIRA SILVA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Barra do Bugres pela prática do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II, CP] e apenado a 16 [dezesseis] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da negativação da culpabilidade e das consequências do crime [art. 59, CP], para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja extirpada a desvaloração das consequências do crime.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006219-61.2019.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDIMILSON FERREIRA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público da prática do seguinte fato típico:

“[...] no dia 12/09/2019, por volta das 21h00, no refeitório da empresa Calcário RP, situada na MT-343, aproximadamente a 25km da sede do município de Porto Estrela, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, matou a vítima EDVALDO UMBELINA DE SOUZA, por motivo fútil, em conformidade com o exame de necropsia”.

EDIMILSON foi preso em flagrante. Interrogado pela autoridade policial, respondeu:

“Que trabalha na empresa Calcário RP; que na data de ontem, após o término do expediente, começou a ingerir bebida alcoólica com a vítima EDVALDO; que estava bebendo cerveja e também pinga; que por volta das 19h foi servido o jantar; que depois disso ainda continuaram bebendo cerveja e pinga; que estavam apenas o interrogado e EDVALDO; que
não sabe informar por qual motivo iniciou uma discussão com a vítima e esta desferiu um soco no rosto do interrogado, que caiu ao solo
; que depois disso,
se recorda de ter ido ao alojamento e apossou de uma faca grande, de cabo de madeira, que estava sobre a pia do alojamento; que depois disso voltou ao refeitório e se lembra de ter desferido dois golpes de faca na vítima; que se recorda que estes golpes acertaram a região do abdômen da vítima; que depois disso se lembra de ter sido agredido com uma cadeira, na região da cabeça
; que depois disso se lembra de ter fugido para um matagal quando os policiais militares chegaram ao local do fato; que depois disso retornou para a portaria da referida empresa, onde foi detido”.

O recorrente foi submetido a exame de corpo de delito em 13/09/2019, no qual restou constatado que ele teve sua integridade corporal ofendida por
“golpe contuso cortante, produzido por cadeira”
, além de apresentar diversas escoriações e hematomas indicados no mapa topográfico de lesões [ID. 106993524, págs. 28/31].

JOELSON JOSÉ DIAS foi testemunha ocular do crime e narrou a dinâmica dos fatos na fase inquisitiva, em 17/09/2019:

“Que o declarante exerce a função de mecânico na empresa denominada Calcário Roque Peron, situada no município de Porto Estrela, há mais ou menos cinquenta dias, onde também trabalhava seu amigo EDVALDO UMBELINA DE SOUZA; que na referida empresa o declarante conheceu EDIMILSON FERREIRA DA SILVA, não sabendo dizer qual a sua função; que na referida empresa tem um alojamento onde a maioria dos funcionários que não residem em Porto Estrela pernoitam e vão para suas casas somente no final de semana, sendo que o declarante lá pernoitava juntamente com EDIMILSON e EDVALDO, além de outros funcionários; que no dia dos fatos, 12/09/2019, por volta das 20h30, o declarante estava em um restaurante, fora da empresa, onde todos faziam suas refeições, e notou que em uma mesa separada estavam EDIMILSON e EDVALDO conversando; em um certo momento, EDVALDO o convidou para tomarem uma cerveja juntos, tendo pego três latinhas de cerveja e foi se sentar na companhia dos mesmos; que em um certo momento, EDIMILSON começou a falar que estavam falando mal de sua pessoa por estar respondendo um processo;
que EDIMILSON começou a dizer que onde reside, na Comunidade do Teimoso, ele e sua família eram os mais bravos da região e que ninguém mexia com eles; que EDVALDO, levando na brincadeira, disse que também era bravo; que EDIMILSON citou dois nomes que não se recorda no momento, dizendo que também eram bravos, e em seguida EDVALDO, ainda com brincadeira, disse que todos eram ‘barrelas’ e que batia neles todos
; que
em um certo momento EDVALDO disse que até tomaria a mulher do VANDO, que é irmã de EDIMILSON, chegando a dizer que a mesma era muito bonita; que em seguida EDIMILSON pegou a latinha de cerveja e a jogou no chão, ficando muito nervoso, tendo EDVALDO dito ao mesmo que ele não podia tomar nem uma cerveja que já ficava ‘barrela’, em seguida EDIMILSON jogou um copo no chão; que depois de jogar a latinha de cerveja e o copo no chão, EDIMILSON pediu a EDVALDO que fosse buscar uma outra latinha de cerveja e em seguida a discussão aumentou e entraram em vias de fato
; que
EDIMILSON foi o primeiro a agredir EDVALDO com um murro
; que em um certo momento,
na troca de murros
, EDIMILSON caiu no chão, momento em que o declarante tentou apartar a briga; que
EDIMILSON se levantou e foi em direção de EDVALDO, começando novamente a se agredirem, e novamente caiu no chão ao ser atingido com um murro no rosto
; que EDIMILSON levou desvantagem na briga, tendo sido atingido por vários murros no rosto; que o declarante pediu para EDVALDO parar com a briga e o mesmo respondeu que era EDIMILSON que estava querendo briga e indo em sua direção; que EDIMILSON se levantou novamente e foi em direção ao alojamento, situado ali perto, e vendo que podia acontecer alguma coisa de ruim, pediu que EDVALDO voltasse para Barra do Bugres, mas o mesmo não atendeu, ficando naquele local; que o declarante chegou a dizer para EDVALDO que iria avisar seu chefe que havia retornado para Barra do Bugres por motivo da briga; que
logo em seguida EDIMILSON lá retornou, com uma faca em punho, e foi em direção de EDVALDO
; que o declarante e EDVALDO pegaram uma cadeira e, por algum tempo, ficaram se defendendo; que em um certo momento, o declarante viu que EDVALDO caiu e EDIMILSON foi em sua direção para golpeá-lo, tendo o declarante o atingido com uma cadeira; que EDVALDO conseguiu se levantar e novamente
o declarante deu uma cadeirada em EDIMILSON, que veio a cair no chão e logo se levantou, indo novamente em direção de EDVALDO, e desta vez conseguiu atingi-lo com um golpe de faca em seu peito
; que o declarante chegou a atingir EDIMILSON com várias cadeiradas, mas mesmo assim ele foi em direção de EDVALDO, que já estava caído no chão; que EDIMILSON, vendo que EDVALDO já estava esfaqueado, foi em direção do declarante, também querendo atingi-lo, mas não conseguiu, pois lá chegaram dois funcionários da mesma empresa e o impediram de agredir o declarante; que em seguida EDIMILSON deixou o declarante de lado e foi novamente em direção a EDVALDO; que em seguida o declarante pegou o veículo de EDVALDO para socorrê-lo e quando retornou viu que EDIMILSON já tinha desferido mais alguns golpes de faca em EDVALDO; que o declarante estava com EDVALDO no Hospital Municipal e EDIMILSON, pensando que estava escondido no alojamento, foi até lá e desferiu vários golpes de faca da porta do seu quarto e em seu colchão (do declarante); que ainda na estrada EDVALDO veio a óbito, não tendo tempo de ser socorrido”.

Os policiais militares que atuaram na ocorrência não presenciaram o crime, limitando-se a descrever os acontecimentos posteriores, que culminaram com a prisão do recorrente.

A certidão de óbito de EDVALDO aponta como causa da morte a perfuração do pulmão esquerdo e do estômago por arma branca [ID. 106993524, pág. 38].

O laudo pericial, por sua vez, aponta que o de cujus foi atingido por 5 [cinco] golpes de faca no tórax e abdômen, todos do lado esquerdo.

Na instrução processual, JOELSON reiterou as declarações dadas na fase investigativa, esclarecendo que, quando ambos – agente e vítima – começaram a discutir no restaurante,
“EDVALDO falou pra ele que era besta, que se soubesse que ele era besta daquele jeito ele não tinha brincado, já tinha cortado a conversa com ele, aí ele pegou o copo do restaurante e quebrou [...] o EDIMILSON logo se levantou e falou: ‘e aí’, o EDVALDO falou: ‘você quem sabe’, aí o EDIMILSON deu um murro no EDVALDO, aí começou a briga dos dois, eu fui e separei os dois, logo o EDVALDO também deu um murro nele né, chegou a derrubar ele no chão; [...] na hora que ele foi para o alojamento foi quando eu falei para o EDVALDO: ‘vai embora que esse rapaz foi pegar alguma coisa lá’; aí até a moça que estava no restaurante falou que esse rapaz é perigoso, mas o EDVALDO ficou achando que nada ia acontecer; ele tinha mordido o dedo do EDVALDO, aí ele ficou lá, passando álcool no dedo dele, eu falei: ‘pode ir embora, eu falo pro ROQUE da briga e amanhã você volta’; aí ele veio com a faca, daí eu empurrei a cada na frente dele, o EDVALDO pegou a cadeira na mão e ele foi e conseguiu esfaquear o EDVALDO [...]”.

Ao ser interrogado em juízo, EDIMILSON confessou o crime, aduzindo que estava alcoolizado e, após discussão verbal com a vítima, entraram em vias de fato, o que o motivou a desferir as facadas que ceifaram a vida de EDVALDO.

Encerrada a instrução processual, o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Esta 1a Câmara Criminal, no julgamento do RESE n. 0006219-61.2019.8.11.0008, afastou a qualificadora do motivo fútil, que foi restabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público.

Submetido a julgamento plenário, após a produção da prova oral e interrogatório do réu, o Conselho de Sentença o condenou pelo homicídio qualificado.

Ao dosar a pena, o Juiz Presidente do Júri negativou a culpabilidade do apelante em decorrência da quantidade de golpes de faca [cinco] desferidos contra a vítima, o que merece maior reprovação na individualização da pena.

Nesse sentido:

[...] 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 3. No caso,
as instâncias de origem apreciaram concretamente a culpabilidade desfavoráveis ao recorrente, assentando que "a vítima teve seu crânio partido em pedaços, face a quantidade de golpes sofridos", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. [...]
[AgRg no REsp n. 2.096.371/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024].

[...] 5.
As instâncias ordinárias não utilizaram de dados genéricos e vagos para justificar a exasperação da pena-base, no tocante à culpabilidade, uma vez que o acusado desferiu grande quantidade de golpes de faca na vítima, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância, motivo pelo qual pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
. 6. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 968.444/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 23/9/2016].

Ao pronunciar-se sobre o tema em debate, esta Câmara Criminal adotou o mesmo entendimento,
verbis
:

[...] A negativação da culpabilidade encontra-se justificada em elementos concretos [quantidade de golpes deferidos contra a vítima - “04 (quatro) golpes de faca, que lhe atingiram a cabeça e região torácica”], os quais “apontam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS). [...]
[Ap. 0001887-16.2017.8.11.0010, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 19/02/2024].

Portanto, deve ser mantida a negativação da culpabilidade do réu.

No tocante às consequências do crime, no entanto, o apelo comporta provimento.

O fundamento adotado pelo juízo singular foi o seguinte:

“[...] As consequências do crime são negativas. Destaco que as consequências do crime são o conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade. No caso concreto, nota-se que a vítima fatal EDVALDO UMBELINA DE SOUZA era uma pessoa jovem, com apenas 37 (trinta e sete) anos de idade (ID 64513265 - Pág. 38). A expectativa de vida do brasileiro em 2019, ano do cometimento do crime, conforme IBGE, era de 76,2 anos, de modo que a conduta do réu acabou por encurtar a vida da vítima em mais de 39 anos [...]”
[ID. 240851679].

A morte antecipada, antes de atingir a expectativa de vida, como bem destacado no parecer da Procuradoria, de Justiça,
“são aspectos verdadeiros que
compõem o tipo penal
, pois ao tirar a vida de alguém o agressor está interrompendo o curso normal de vida da vítima, impedindo que atinja a idade madura, que conviva com familiares etc. Logo,
a extensão do dano produzido pela prática delituosa não ultrapassa as consequências normais para a espécie
”
[ID. 2514446655, pág. 8].

Mais uma vez, valho-me de recente precedente desta Câmara:

[...]
As considerações vagas acerca das consequências do crime não legitimam a elevação da pena-base se não foram indicados “por elementos concretos, em que ponto teriam as ditas ‘consequências’ ultrapassado o normal à espécie”
(STJ, RHC no 18.441/CE). [...]
[Ap. 0001887-16.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024].

Portanto, deve ser afastada a negativação das consequências do crime.

Readequando o cálculo dosimétrico, remanesce 1 [um] circunstância judicial negativa na primeira etapa, que valoro em 1/6 [um sexto], fixado a pena-base em 14 [quatorze] anos de reclusão.

Na fase intermediária, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e, diante da inexistência de causas de aumento na última etapa, torno a pena definitiva em 14 [quatorze] anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de EDIMILSON FERREIRA SILVA,
apenas para afastar a negativação das consequências do crime
na segunda fase dosimétrica, redimensionando a pena para
14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024